Tribunal: TJMT
Processo: 1036014-46.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036014-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GEOVANE SILVA CAMPOS - CPF: 074.676.141-44 (PACIENTE), WELINGTON DO NASCIMENTO - CPF: 048.012.581-31 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), APARECIDA VIEIRA LIMA - CPF: 033.311.851-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. M. A. - CPF: 070.686.321-65 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. N. (TERCEIRO INTERESSADO), V. J. L. S. - CPF: 098.322.301-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inexistência. Fundamentação idônea. Periculosidade concreta. Organização criminosa. Reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
dois pacientes
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Os pacientes foram presos em flagrante em 30 de junho de 2024, por suposta prática de homicídio qualificado, associação criminosa armada, corrupção de menores e roubo majorado, com custódia convertida em preventiva.

II. Quest
ões
em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo para a formação da culpa; e (
ii
) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, violando o art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O processo apresenta tramitação regular, com atos processuais realizados dentro da razoabilidade, não havendo desídia do Poder Judiciário. A audiência de instrução ocorreu em 24 de janeiro de 2025, e está designado o depoimento especial das vítimas para 4 de fevereiro de 2025.

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos crimes,
a participação
de menores, antecedentes criminais e
o envolvimento
dos pacientes
com
organização criminosa, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. Tais fundamentos atendem aos requisitos do art. 312 do CPP, justificando a manutenção da custódia cautelar.

5. A natureza permanente da organização criminosa afasta a necessidade de contemporaneidade estrita entre os fatos e a decretação da prisão, haja vista a continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo apresenta tramitação regular e diligente, considerando-se a complexidade da causa e a necessidade de atos processuais essenciais. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos envolvendo organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.02.2016; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Geovane Silva Campos
e
Welington do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 30 junho de 2024 em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244 da Lei n. 8.069/90) e roubo majorado (art. 157, §1º, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000639-44.2024.8.11.0077
.

Além disso, infere-se que os pacientes foram denunciados pelos citados crimes nos autos da
Ação Penal n
.
1000653-28.2024.8.11.0077
, em trâmite no juízo acima mencionado.

Relata, a impetrante, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que
“encontram-se segregado há aproximadamente seis meses, sem que haja, até o momento, qualquer previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento”.

Assevera que apesar de a denúncia ter sido recebida em 31 de julho de 2024, até o momento desta impetração não houve a designação da audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza desídia estatal e constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo.

Ressalta que os pacientes estão presos há aproximadamente seis meses, sem qualquer previsão de andamento do processo; bem como que a análise do excesso de prazo deve ser feita com base no princípio da razoabilidade, considerando que o atraso decorre de omissão estatal e não da atuação da defesa.

Destaca que a tramitação processual não apresenta elementos de elevada complexidade que possam justificar a morosidade.

Argumenta que a manutenção da prisão preventiva dos pacientes – desprovida de fundamentação concreta – afronta o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, visto que a gravidade abstrata dos crimes não é suficiente para sustentar a restrição ambulatorial de ambos.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor de ambos e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente o uso de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio
da decisão que se encontra
no ID
259389671
.
Solicitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o
ofício constante
no ID
259989154
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, no parecer
constante
no
ID
261239278
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a impetrante ale
ga
que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal em razão do atraso injustificado na tramitação da ação penal
.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a
prisão em flagrante dos pacientes ocorreu no dia 30 de junho de 2024, tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data.
O inquérito policial foi concluído, com a apresentação do relatório final da autoridade policial,
no dia
5 de julho de 2024, dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 51 da Lei n. 11.343/2006. No dia 31 de julho de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, tendo o juiz ordenado a notificação de ambos para oferecerem
resposta à acusação
no mesmo dia. Os pacientes apresentaram resposta à acusação em 22 de agosto de 2024. No dia 2 de outubro de 2024 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva dos pacientes em razão da ausência de modificação do quadro fático que ensejou a sua decretação. Ademais,
no dia 24 de janeiro de 2025 foi realizada a audiência de instrução
, na qual foram ouvidas as testemunhas Fabrício Santos Nery e Aparecida Vieira Lima.
No momento, o processo aguarda a realização
do depoimento especial das vítimas adolescentes, designada para
ocorrer n
o dia 4 de fevereiro de 2025
.

Sendo assim,
o processo tem andamento regular, não havendo desídia nem inércia do Poder Judiciário, não evidenciando, por enquanto, coação ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Ainda acerca do tema, não se pode olvidar que a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Noque diz respeito às alegações de que a autoridade
judicial
não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
,
infere-se
destes autos
que o juízo de primeiro grau entendeu pela necessidade da
prisão cautelar
com fundamento na gravidade concret
a
dos delitos
, em tese, praticados por ele,
tendo em vista que
“
os crimes que foram indiciados são graves e hediondos, inclusive envolveram menor de idade nos referidos delitos, assim como possuem antecedentes criminais pela prática de diversos delitos, e há ainda relatos que são faccionados do ‘Comando Vermelho’.”
.

Nesse contexto, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modo de execução do delito, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.

Ainda, a suposta atuação em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando desnecessário o exame do lapso temporal transcorrido entre a conduta alegadamente criminosa e a determinação da prisão preventiva, por envolverem delitos de consumação prolongada no tempo. Fica, assim, evidenciada a atualidade da medida privativa de liberdade.

Além disso, inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Considerada a gravidade concreta dos fatos
e a reiteração delitiva dos pacientes
, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Geovane Silva Campos
e
Welington do Nascimento
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025